Tribunal: TCU
Processo: 037.957/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18265/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.957/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Leite Galvão (XXX.948.787-XX); Breno Henrique dos Santos Galvao (XXX.874.651-XX); Cecilia Porciuncula Gomes Pereira (XXX.888.347-XX); Eliane Souza do Amaral (XXX.813.417-XX); Lenieber Leite Galvão (XXX.254.197-XX); Lourdes Brandao Figueredo (XXX.209.468-XX); Lydia Ann Orcutt Sebastiany (XXX.296.647-XX); Maria Liana Santos Silva (XXX.093.702-XX); Maria Regina Santos Bona (XXX.039.032-XX); Maria de Fatima Santos Elgrably (XXX.024.802-XX); Miriam Santos Sobral (XXX.025.372-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.